Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-35.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-35.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIENE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, EZEQUIEL MENDES RODRIGUES

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de entregar coisa cumulada com indenização por danos morais. A autora adquiriu produto cuja entrega não foi realizada no prazo acordado, resultando em cancelamento unilateral do contrato e restituição do valor pago. Pretende-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a restituição do valor pago exclui o interesse processual da autora quanto ao pleito de indenização por danos morais; (ii) definir se, no caso concreto, a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da compra e a devolução do valor pago não elidem o interesse processual da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais, dada a autonomia entre os pedidos de ressarcimento material e de compensação por dano extrapatrimonial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

A ré descumpre o prazo de entrega pactuado e cancela unilateralmente o contrato sem prévia comunicação e justificativa, caracterizando conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual.

A conduta da empresa demonstra descaso com os direitos do consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima nas relações de consumo.

A autora foi compelida a despender tempo e esforço para tentar resolver o problema gerado exclusivamente pela má prestação do serviço, configurando o chamado desvio produtivo do consumidor, reconhecido pela jurisprudência como gerador de dano moral indenizável.

O dano moral independe da prova de sofrimento psíquico profundo, bastando a demonstração de violação à dignidade da pessoa humana em sua dimensão social, configurada no caso concreto.

A indenização fixada no valor de R$3.000,00 mostra-se adequada, proporcional e suficiente para compensar os transtornos suportados e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do valor pago não afasta o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais, dada a autonomia entre os pedidos.

A falha na prestação de serviço, consubstanciada em descumprimento contratual com cancelamento unilateral e ausência de justificativa, caracteriza dano moral indenizável quando configurado desvio produtivo do consumidor.

O dano moral em relações de consumo prescinde de demonstração de abalo psíquico grave, bastando a violação à dignidade da pessoa humana evidenciada pelo descaso do fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14 e 35; CC, art. 405; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1032400-41.2023.8.26.0003, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.09.2024;
TJ-MG, AC nº 5013249-14.2020.8.13.0027, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 22.07.2023;
TJ-SP, AC nº 1014604-17.2022.8.26.0506, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 06.02.2023;
STJ, REsp 1872048/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001393-35.2024.8.05.0172
, em que figura como apelante,
LUZIENE FERREIRA DA SILVA
, e apelada,
LOJAS SIMONETTI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2